Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018970-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARTA ERMINIA DE PAIVA - CPF: 519.035.986-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARTA ERMINIA DE PAIVA - CPF: 519.035.986-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRABÇA – URV, INSALUBRIDADE PAGO A MENOR - DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DA DIFERENÇA SALARIAL – DIFERENÇA DA MUDANÇA DO NÍVEL – DA INSALUBRIDADE E CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO A RISCOS DE SAÚDE DO FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO -
NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA

– ACOLHIDA DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS – DEMAIS APELOS PREJUDICADOS.

.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por
citra petita
, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação, restando prejudicados os demais apelos
.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
MARTA ERMÍNIA DE PAIVA E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ MARTA ERMÍNIA DE PAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de

Apelação Cível
, interpostos por
Marta Ermínia de Paiva
e pelo
Município de Cuiabá,
respectivamente contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança
(URV; Insalubridade pago a menor; Abono de Permanência e Diferença Salarial de mudança de Nível)
n. 1018970-31.
2015.8.11.0041,
ajuizada por
Marta Ermínia de Paiva,
em desfavor do
Município de Cuiabá
,

julgou procedente o pedido para condenar o requerido Município de Cuiabá, a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

A Requerente
Marta Ermínia de Paiva
, opôs Embargos de Declaração, alegando que a r. sentença somente discorre e decide sobre os direitos referente à URV e, não analisou os seguintes pedidos iniciais, quais sejam: 1-
Insalubridade pago a menor; 2 – Da diferença do pagamento do abono de permanência;
3 -

Inadimplência da diferença salarial – diferença da mudança de nível; 4 – Da insalubridade e condições de exposição a riscos de saúde do farmacêutico-Bioquímico;

Por isso, requereu o conhecimento dos embargos de declaração, a fim de reformar a sentença, analisando todos os pedidos e determinando todas as verbas inadimplidas.

Por fim, requer sejam analisadas todas as provas dos autos, suprimindo a omissão e ainda todos os demais pontos requeridos na inicial.

Os Embargos restaram assim decididos:

[...]

Isto Posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

[...]

A parte Autora interpôs Recurso de Apelação por meio do (Id. 246811460), alegando que a r. sentença merece reforma, uma vez que o julgado deixou de analisar vários pedidos elencados na inicial, quais sejam:

1-
Insalubridade pago a menor; 2 – Da diferença do pagamento do abono de permanência;
3 -
Inadimplência da diferença salarial – diferença da mudança de nível; 4 – Da insalubridade e condições de exposição a riscos de saúde do farmacêutico-Bioquímico;

Relata que, manejou Ação de Cobrança, com intuito de receber os pedidos descritos na inicial, contudo, o Juízo
a quo,
ao proferir sentença analisou apenas o pedido de URV, deixando de apreciar os demais

pedidos
,
tendo em vista que na peça de ingresso a Autora formulou pedidos diversos, conforme já demonstrado.

Sustenta que, a jurisprudência entende a viabilidade da apelação como meio de solucionar apreciação
citra petita
.

Nesse sentido, afirma que
não houve análise de todos os pedidos.

Dessa forma, requer o conhecimento do Recurso, para que sejam analisados todos os pedidos, inclusive, determinando a perícia laboral para aferir o grau de insalubridade, bem como, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do Id. 24681153.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, também interpôs recurso de Apelação (Id.

24681139), requerendo, provimento ao recurso a fim de que seja julgado procedente, considerando que não restou caracterizada a perda, bem como não há direito à percepção ad. Aeternum de parcela de remuneração por servidor público, uma vez que houve a reestruturação, segundo as diversas leis municipais editadas.

As contrarrazões, foram apresentadas, por meio do (Id. 246811149).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, (Id. 27730531).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA
CITRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de
Recursos de

Apelação Cível
, interpostos por
Marta Ermínia de Paiva
e pelo
Município de Cuiabá,
respectivamente contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança
(URV; Insalubridade pago a menor; Abono de Permanência e Diferença Salarial de mudança de Nível)
n. 1018970-31.
2015.8.11.0041,
ajuizada por
Marta Ermínia de Paiva,
em desfavor do
Município de Cuiabá
,

julgou procedente o pedido para condenar o requerido Município de Cuiabá, a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

A Apelante
Marta Ermínia de Paiva
, em seu Recurso alega que não houve apreciação de todos os pedidos requeridos na inicial.

Defende julgamento
citra petita
, sob o argumento de que
não houve

apreciação de todos os pedidos requeridos em sua inicial.

De fato, a sentença expôs da seguinte forma:

[...]

Isso posto, rejeito a prescrição e
Julgo Procedente o Pedido
para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do NCPC/2015.

[...]

Pois bem.

Aduz a Autora que, o objeto da ação de base se consubstanciou na Cobrança de;
Insalubridade pago a menor; Da diferença do pagamento do abono de permanência; Inadimplência da diferença salarial – diferença da mudança de nível; Da insalubridade e condições de exposição a riscos de saúde do farmacêutico-Bioquímico;

Entrementes, o Magistrado
a quo
, analisou tão somente o pedido de URV, proferindo sentença, reconhecendo haver direito à incorporação do índice decorrente da conversão do Real para URV, bem ainda, dos pagamentos dos valores retroativos, sem, contudo, apreciar os pedidos de
Insalubridade pago a menor; Da diferença do pagamento do abono de permanência; Inadimplência da diferença salarial – diferença da mudança de nível; Da insalubridade e condições de exposição a riscos de saúde do farmacêutico-Bioquímico;

É cediço que, ao proferir a sentença de mérito, o juiz deve acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelos autores. A sentença que deixa de julgar a parte do pedido ou um dos pedidos é
citra ou infra petita.

Dessa forma, em razão do princípio da congruência, ao peticionar, a Autora fixa os limites da lide, devendo existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém
(
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
)
do que foi pedido. Na espécie, a sentença não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Nesse sentido, o princípio dispositivo e o princípio da congruência do pedido são conexos, visto que atuam como delimitadores da atividade jurisdicional.

A sentença
citra petita
apresenta vício concernente à sua extensão, porquanto desatende o princípio da congruência, ao deixar de julgar parte dos pedidos ou alguns dos pedidos, no caso de cumulação de demandas.

Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a

sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida”

(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE VIOLA O PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA ART. 141 E 492 DO CPC –
SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
Sentença “citra petita” que constitui vício insanável, viola o princípio da congruência e não permite a aplicação da norma contida no §1o do art. 1.013 do CPC, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição”.

(TJMT Apelação Cível 0003105-34.2018.8.11.0046, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/7/2019, publicado no DJE 23/7/2019). (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DIFERENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

(N.U 1019340-45.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, publicado no DJE 27/6/2020)

Portanto, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pela autora, e não analisando o fundamento da inicial, carrega o vício insanável de nulidade, por ser citra petita, devendo, pois, ser desconstituída.

Dessa forma, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” a fim de que, sejam apreciados e julgados todos os pedidos contidos na inicial.

Ante todo exposto,
reconheço

de ofício
a nulidade da r. sentença, hostilizada para determinar o retorno dos autos à instância singular para que sejam analisados todos os pedidos contidos na inicial, restando prejudicado os demais apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020